Tribunal: TJDFT
Processo: 0729291-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA CERTIFICADO NOS AUTOS. ERRO MATERIAL DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA BASEADA EM PREMISSA ERRÔNEA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CORRETA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante sequer deu início ao cumprimento da pena substitutiva de prestação pecuniária, eis que certificado nos autos do processo de execução que não pagou nenhuma parcela. Assim, não há como extinguir a execução pelo cumprimento integral da pena, se a pena não foi cumprida.
2. Patente erro material de fácil constatação na decisão que declarou a extinção da execução pelo cumprimento integral da pena, pois baseada em premissa errônea, não deve o decisum ser agasalhado pelo manto da coisa julgada, porquanto o Juízo da Execução deve se ater e zelar pelo correto cumprimento da pena, e, no caso, é incontroverso que a pena não foi integralmente cumprida.
3. Recurso conhecido e desprovido.